Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705580-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIED BARBOSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 36710375). Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator